Tribunal: TJSP
Processo: 0003419-52.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – – Prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, inciso II, da LEP e Recomendação 62/2020 do CNJ – Pandemia COVID-19 – Habeas Corpus anterior o qual já apreciou as matérias novamente aduzidas – Decisão do Magistrado singular que se revelou escorreita – Impossibilidade de rediscussão de matéria já julgada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003419-52.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MARCUS
VINICIUS OLIMPIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003419-52.2020.8.26.0026 -Voto no 39533 - J
2
Agravo em Execução no 0003419-52.2020.8.26.0026
Origem: DEECRIM UR3/Bauru
Magistrado: Dr. Josias Martins de Almeida Junior
Agravante: MARCUS VINICIUS OLIMPIO
Agravado: Ministério Público
Voto no 39533
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Prisão domiciliar,
com fulcro no art. 117, inciso II, da LEP e Recomendação
62/2020 do CNJ Pandemia COVID-19 Habeas Corpus
anterior o qual já apreciou as matérias novamente aduzidas
Decisão do Magistrado singular que se revelou escorreita
Impossibilidade de rediscussão de matéria já julgada Recurso
não conhecido.
Cuida-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto pelo sentenciado MARCUS VINICIUS OLIMPIO,
contra a r. decisão de fls. 01/03, a qual indeferiu seu pedido
de prisão domiciliar, tendo em vista a Recomendação n. 62 do
CNJ e o risco de contaminação pela COVID-19.
Sustenta o agravante, em síntese, que
faz jus à prisão albergue domiciliar, já que faz parte do grupo
de risco, eis que portador de bronquite, devendo ficar em
referida prisão pelo período da pandemia (fls. 07/12).
Contrarrazões ofertadas (fls. 16/20), a
r. decisão foi mantida (fls. 21), manifestando-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça, por fim, pelo desprovimento do
recurso defensivo (fls. 33/34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003419-52.2020.8.26.0026 -Voto no 39533 - J
3
Relatei.
O inconformismo não comporta sequer
conhecimento.
Verifica-se que as alegações trazidas pela
combativa Defesa, na petição de fls. 07/12, referem-se à
decisão proferida em 29/04/2020 (fls. 03), que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, sob alegação de contaminação do
COVID-19.
Ocorre que, em consulta ao Sistema
SAJ/SG5, utilizado por este E. Tribunal de Justiça para
gerenciamento de processos, verifica-se que já houve
interposição de Habeas Corpus, registrado sob o no
2091414-50.2020.8.26.0000,
sendo
certo
que,
em
julgamento
ocorrido
em
17/06/2020,
e
que
tratava
exatamente da mesma questão, foi denegada a ordem, à
unanimidade.
Veja-se:
Não obstante, diante do cenário atual
marcado pela pandemia do COVID-19, registra-se que não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, porém,
como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma
recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de
aplicação imediata e automática.
Importante registrar que não foi referendada
pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar concedida no bojo da ADPF
no 347, pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio.
Anota-se, ainda, que a Portaria Interministerial
no 07 de 18 de março de 2020 adota providências suficientes à
contenção da pandemia no sistema prisional.
Vale ressaltar que, além de não demonstrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003419-52.2020.8.26.0026 -Voto no 39533 - J
4
infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi comprovada a falta
tratamento adequado, se eventualmente necessário.
E,
nesse
contexto,
não
se
demonstrou,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito, não se
vislumbrando, aliás, qualquer ilegalidade na decisão combatida, que
consignou que: “(...) Com efeito, não se desconhece os elevados propósitos
que redundaram na edição da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de
Justiça. Referida edição, sem sombra de dúvidas, foi extremamente
oportuna, necessária e digna dos mais elevados encômios, por se reconhecer
o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado
Democrático de Direito, o que exige do Poder Judiciário, respostas cada vez
mais urgentes e eficazes à complexidade crescente das relações sociais,
sobretudo, em um momento de crise em um País com dimensões continentais
e com diferenças estruturais, problemas e realidades sócio-culturais da
mesma proporção. Assim o é que foi considerando a referida Recomendação,
dentre outros fundamentos, que foi editada a Portaria 001/2020 deste
Departamento Estadual de Execuções Criminais. Cumpre ressaltar que toda
Recomendação é um conselho, um aviso, uma advertência, não devendo ser
considerada de forma automática, sem reflexão e ponderação das
circunstâncias fáticas existentes, sob o risco de desvirtuar a real
intenção/objetivo do Órgão do que a criou. Não se trata, portanto, de ordem
de soltura imediata, indiscriminada para todas as hipóteses ali mencionadas,
sem análise pormenorizada, das situações nela invocadas. Aliás, nesse
sentido, o C. Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em sessão de
18.03.2020, deixou bem claro como os magistrados deveriam proceder, ao
negar, por maioria, referendo à medida cautelar que havia sido concedida na
ADPF 347/DF, do STF2. Cumpre esclarecer que o Poder Judiciário tem plena
ciência de que o momento de pandemia pelo qual passamos é grave e
excepcional em termos de saúde pública, com seríssimo quadro de
emergência sanitária, tanto que vem adotando diversas posturas urgentes e
excepcionais para cumprir seu papel constitucional em situações, muitas das
quais, inéditas. E tal como no caso em voga, dadas as circunstâncias
mencionadas, exige-se nesse momento redobrada cautela e prudência, para
que não nos esqueçamos que há um arcabouço legal vigente e um quadro de
emergência
sanitária,
cujas
decisões
podem
trazer
consequências
impactantes, seja quanto aos riscos de agravamento da situação pandemia,
seja no tocante a saúde do próprio interessado, além dos riscos para a
sociedade em geral que se encontra em isolamento social. A listagem única da
unidade prisional foi encaminhada, nos termos da Portaria Judicial n.
001/2020, para proporcionar a todos os sentenciados com execução neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003419-52.2020.8.26.0026 -Voto no 39533 - J
5
DEECRIM, que se enquadrem no art. 5o, I, "a", da Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça, a oportunidade de análise do seu caso
individual e criteriosamente. No caso do processo, no entanto, não se
demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se
encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento
do rigor penitenciário. Lembro a existência de políticas públicas de âmbito
nacional especificas de enfrentamento da crise, inclusive, no sistema
prisional, qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020,
editada pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo
Ministro de Estado da Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19), nos termos da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, no âmbito do Sistema Prisional. Por outro lado, em que pese a
informação de que o reeducando apresenta histórico de bronquite, e que por
isso estaria dentre as pessoas consideradas como grupo de risco3, verifico
que o laudo de fls. 79, confeccionado pelo médico responsável da unidade
prisional, atesta que ele no momento está assintomático, não se enquadrando,
assim, nas demais hipóteses do art. 117 da LEP. Ademais, o sentenciado está
atualmente cumprindo pena no regime fechado, em unidade prisional que
conta com equipe de saúde. Essas circunstâncias impedem a concessão da
liberdade, ainda que à luz da situação de emergência sanitária que vivemos,
eis que sua concessão não encontra respaldo nas excepcionais hipóteses da
Recomendação no. 62 do CNJ, diante do que já foi exposto no corpo dessa
decisão.” (fls. 41/43).
Nota-se que o paciente cumpre pena de 04
anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática grave crime patrimonial, previsto no art. 155 § 4o, II,
IV, c.c. art. 71, caput, ambos do Código Penal, com término
previsto para o ano de 2024 (fls. 27/28). Ademais, não se vislumbra
que estaria submetido a situação de risco iminente que autorize a
concessão excepcional da ordem pretendida. Aliás, conforme
observado pelo MM. Juízo a quo, “(...) não se demonstrou qualquer
situação concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a
justificar a aplicação de medidas excepcionais.”. Frisa-se, embora
noticiado que o paciente se enquadra no grupo de risco da doença,
não se demonstrou, concretamente, a justificação do deferimento do
pleito.
Ademais, o ofício acostado à fls. 30 informa
que não foi registrado qualquer caso suspeito ou confirmado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003419-52.2020.8.26.0026 -Voto no 39533 - J
6
COVID-19 na unidade prisional em que o paciente se encontra. Além
disso, relata que o estabelecimento conta com equipe médica
completa.
No mais, o laudo médico juntado aos autos
aponta que o sentenciado, embora possua histórico de bronquite, se
encontra assintomático (fls. 39). Portanto, é certo, ao menos por
ora, que a unidade prisional possui condições de fornecer assistência,
se necessário.
Outrossim,
nada
indica
que esteja em
estabelecimento inadequado, de maneira que não se vislumbra
qualquer ofensa à Súmula Vinculante n o 56 do Supremo Tribunal
Federal.
Nesse sentido, confira-se recentes julgados a
respeito do tema: Ação Penal. “Trata-se de reiteração do pleito de prisão
domiciliar humanitária formulado em favor de N. M.”. “A defesa técnica do
requerente torna a destacar a sua idade avançada e o estado de saúde”.
Acresce, ainda, “o surgimento recente da pandemia de COVID-19,
popularmente conhecido como coronavírus” como fato a ensejar a colocação
do requerente em prisão domiciliar, destacando que “possui todas as
características que o incluem no grupo de maior risco” de mortalidade em
caso de contágio.” “Verificada a adequação do ambiente prisional às
recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva
de proliferação do coronavírus e do contágio que desencadeia a doença
COVID-19, como ocorre na hipótese, não se constata a necessidade da
adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de
liberdade.” Pedido indeferido. (Ação Penal no 996-DF; rel. Edson Fachin;
Decisão Monocrática; j. 02/04/2020). HABEAS CORPUS
Execução
criminal. Indeferimento da progressão antecipada ao regime aberto ou da
concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação no 62/2020 do
CNJ
Impossibilidade de análise aprofundada das provas dos autos nos
estreitos limites do writ. Existência de recurso específico Ausência de
ilegalidade manifesta
Ordem não conhecida. (TJSP; Habeas Corpus
Criminal 2062213-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Ferreira da
Cruz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão
Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 29/04/2020;
Data de Registro: 29/04/2020).
Importante sublinhar que, no aludido
julgado, ficou consignada que a questão se tratava de matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003419-52.2020.8.26.0026 -Voto no 39533 - J
7
relativa à execução, entretanto, em razão da referida
pandemia seria analisada em sede do remédio heroico.
Como se vê, a matéria já foi analisada e,
portanto,
o
presente
inconformismo
não
comporta
conhecimento.
Posto isto, NÃO CONHEÇO do recurso.
EDISON BRANDÃO
Relator